Tribunal: TCU
Processo: 006.626/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2720/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 2720/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança Coletivo (processo n° 0806065-23.2021.4.05.8000), adotando as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 2720/2022-TCU-Segunda Câmara , em relação ao ex-servidor Luiz Kece Araújo Filho, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.